Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Processo : 0732741-46.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 201804269 dos autos originários n. 0704491-43.2024.8.07.0019) de deferimento da medida liminar de reintegração de posse de imóvel em favor do autor-agravado. Fundamentou o juízo singular: 10. Colhe-se dos autos que o imóvel em disputa está registrado em nome do primeiro réu e de sua esposa desde 17.05.2024, por força de instrumento particular datado de 05.09.2018 (id. 199012290). 11. Não há nenhum indício de que a certidão seja falsa, tanto é que a sua autenticidade pode ser verificada pela internet, no sítio eletrônico informado no próprio documento. 12. Vale notar, ademais, que a data do instrumento particular coincide a escritura pública de doação juntada com a inicial (id. 199012279), por meio da qual o Distrito Federal doou ao primeiro réu o imóvel supracitado. 13. Não obstante, tratando-se de ação possessória, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não obsta a reintegração de posse, consoante o art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 14. Dito isso, nota-se que o autor exerce a posse do imóvel há bastante tempo, antes mesmo da suposta aquisição do bem pelo primeiro réu (ids. 199012278, 199012280, 199012283, 199012289 e 199012292). 15. É certo, ademais, que os réus, em aparente comunhão de desígnios, adentraram o imóvel sem o conhecimento do autor, no final do ano passado (id. 199012281). 16. Portanto, ainda que a alienação do bem ao primeiro réu seja regular, a imissão na posse, ao menos numa primeira mirada, deveria ser precedida do ajuizamento de ação reivindicatória, e não de forma clandestina. 17. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. O agravante alega que o juízo originário foi induzido a erro, porquanto o agravado não detinha a posse do imóvel, tanto assim que, quando adquiriu o imóvel, não havia luz e água e teve de pagar valores elevados de IPTU, água, energia elétrica e outras taxas que estavam em nome de terceiros. Declara que há prova de compra do imóvel por documento hábil, isto é, escritura pública de compra e venda, ao passo que o agravado “juntou aos autos apenas cessão de direito particular tentando inutilmente provar a propriedade”. Argumenta que “o agravado juntou apenas uma certidão positivo de um suposto dono anterior, porém não juntando qualquer documento ou escritura pública que pudesse embasar seu pedido de liminar, como também não juntou qualquer escritura publica do suposto proprietário anterior que pudesse embasar e dar supedâneo, e comprovar sua compra”. Explica que adquiriu o lote de terreno no mês de maio de 2023 do então proprietário e ocupante do imóvel, Sr. Emmanoel Eustórgio de Amorim, devidamente escriturado, conforme documentos anexados aos autos originários, um deles (escritura pública) utilizados pelo agravado para induzir o juízo a erro, “como se aquela escritura fosse sua, quando na verdade aquela escritura é do requerido, e não do requerente”. Alega que, após concluir a compra, “repassou ao vendedor UM AUTOMÓVEL E PAGOU O RESTANTE EM PACELAS (conforme comprova recibos anexos) negocio fechado, tomou posse do imóvel e começou a construir um barraco melhor para sua moradia e tocar comércio de peças usadas, como de fato toca o referido comércio, utilizando para moradia e parte para comércio, de onde retira o sustento de sua família”. Aduz que, em razão de exigências cartorárias, concluiu o processo de transferência do terreno somente em maio de 2024. Menciona o registro de ocorrência policial, tendo em vista que, passados alguns meses da aquisição do imóvel, apareceu primeiramente uma pessoa de nome Marcos Daniel, dizendo que o lote lhe pertencia; em seguida, compareceu o agravado reivindicando o imóvel, trazendo outra versão, que seria o dono e teria alugado o lote para Marcos Daniel. Afirma que nenhuma das versões apresentadas na delegacia por Marcos Daniel e pelo agravado se sustenta, até porque sequer foi juntado aos autos algum contrato de locação do imóvel. Pontua que, da mesma forma que aqueles dois elementos tentaram enganar a polícia se dizendo proprietários do imóvel, estão fazendo com o juízo singular, quando o agravado junta a documentação de propriedade do agravante tentando se passara por “documentação sua”. Salienta que, enquanto o agravante está munido de certidão de ônus e escritura pública devidamente registrada em cartório, o agravado possui apenas um documento particular sem qualquer valor jurídico. Anota que o documento apto para comprovar a propriedade é a escritura pública, que, no caso, está em nome do agravante; contudo, para provar a posse, “o agravado juntou aos autos uma cessão de direito a qual não é documento hábil para provar a propriedade e posse”. Sobre o termo de concessão de uso juntado pelo agravado para provar a cadeia dominial, esclarece que “a CODHAB e TERRACAP tem uma norma, que mesmo que conceda termo de uso e o cliente não segue suas normas o terreno é tomado de volta, o que pode ter ocorrido no caso daquele documento”. Considera que o autor-agravado induziu o juízo a quo a erro gravíssimo, pois a escritura pública de doação mencionada na decisão recorrida “é exatamente a escritura dos requeridos/agravantes que prova que o agravante comprou legitimamente aquele imóvel, pois aquela ESCRITURA É DO REQUERIDO SR.EMMANOEL EUSTÓRGIO, e não do requerente/agravado JASSONIO”. Justifica que, a despeito de estar provado que é o proprietário do imóvel, o agravante não precisava ajuizar ação reivindicatória, mas, ao contrário, assim devia ter feito o agravado, “pois realmente quem estava e estar na posse do imóvel é o requerido/agravante, e não o requerente/agravado”. Além disso, até por cautela, o juízo deveria ter marcado audiência de justificação para esclarecer os fatos, a fim de verificar a melhor posse que é do agravante, pois “comprou, pagou, tomou posse e escriturou em seu nome aquele imóvel, assim não há que falar que o agravado comprovou a posse e a propriedade”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. De início, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade da justiça para dispensa do preparo, porque este fora recolhido, conforme guia e comprovante no id. 62599535, ficando, em decorrência, prejudicado o requerimento. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo singular entendeu suficientemente demonstrada a precária ocupação do terreno pelo agravante, a propositura da ação possessória dentro do prazo de ano e dia do esbulho, bem assim a posse justa e de boa-fé suprimida do autor-agravado, a quem deferiu a reintegração liminar. Deveras, existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, bem assim a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE VELHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 558 e 565 do CPC/2015, a audiência de mediação será obrigatória apenas nos casos em que o esbulho ou a turbação afirmados na petição inicial houverem ocorrido há mais de ano e dia (posse velha), hipótese diversa do caso em epígrafe. 2. Destarte, não há que se cogitar a suspensão da liminar de reintegração de posse a ser cumprida em desfavor da agravante, notadamente quando os elementos de convicção carreados denotam que a propriedade da área em litígio pertence à agravada, sendo inafastável a configuração do esbulho perpetrado mediante a invasão do imóvel individualizado nos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0702511-65.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/6/2017, DJe 27/6/2017. Grifado) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (AGI 0715998-34.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. EXPEDIÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ATOS DE ESBULHO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. CONFIGURADOS. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4.Agravo Interno prejudicado. 5 Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 15/5/2019, DJe 20/5/2019. Grifado) Ademais, em regra, na ação possessória, é vedado a quaisquer das partes valer-se da propriedade ou de outro direito sobre a coisa como fundamento para obstar o legítimo exercício da posse (art. 557, parágrafo único, do CPC). Esse entendimento encontra guarida na jurisprudência da Corte Superior, conforme exemplifica o aresto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Cumpre registrar que o STF editou a Súmula 487: “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste fôr ela disputada”. Esse enunciado, no entanto, aplica-se apenas às ações petitórias. Portanto, é inadmissível a exceção de domínio em ação possessória; somente nas ações petitórias é que se admite que o réu oponha a exceptio proprietatis. Extrai-se dos autos originários que o pedido possessório foi instruído com (i) certidão positiva do imóvel distribuída pela política habitacional do GDF (Codhab), em emitida em 02/02/24, na qual consta Claudiomiro Barboza de Oliveira como interessado (id. 199012280 na origem); (ii) boletim de ocorrência policial (id. 199012281 na origem); (iii) procuração outorgada em 23/06/2005 por Claudiomiro Barboza de Oliveira em favor do agravado, conferindo-lhe amplos poderes sobre o imóvel em disputa (id. 199012283 na origem); (iv) instrumento particular de cessão de direitos do imóvel, ao que consta, registrado em serviço notarial, passado por Claudiomiro Barboza de Oliveira em 23/06/2005 em favor do agravado (id. 199012289 na origem); termo de concessão de uso do imóvel firmada pela Terracap em favor de Claudiomiro Barboza de Oliveira, em 09/04/2002 (id. 199012292 na origem). Tais documentos, em exame preliminar, evidenciam a posse que, segundo alega o autor-agravado, exerce regularmente sobre o imóvel desde junho de 2005. Ademais, a prova carreada aos autos aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há menos de ano e dia, fato sequer questionado pelo agravante, pois, afinal, este não nega suas declarações na delegacia de que, após conversa com EMANUEL, ocorrida no dia 22/11/2023, concordou em erguer a loja e inicialmente levantou o muro, trocou o portão “e colocou uma porta no barraco de alvenaria já existente nos fundos do imóvel, colocando um cadeado no portão no último domingo” (id. 199012281 – p. 5 na origem). Nada obstante a afirmativa de que EMANUEL seria o dono do imóvel, nada foi alegado e demonstrado sobre possível posse exercida por Emanuel. Diversamente, o agravante se apega a outros documentos anexados aos autos originários pelo agravado, em especial, a “Escritura Particular de Doação de Lote Urbano do Distrito Federal”, passada pela Codhab em 05/09/2018, tendo como outorgado donatário Emmanuel Eustorgio de Amorim (id. 199012279 na origem), e certidão imobiliária (id. 199012290 na origem), indicando o registro desse documento de doação na matrícula do imóvel em 17/05/2024 (R.4/220551). Nesses autos, entre outros documentos, o agravante anexa escritura pública de compra e venda do imóvel em disputa, lavrada em 03/06/2024, constando como vendedor EMMANUEL EUSTORGIO DE AMORIM e como comprador o aqui agravante, ANAILTON BATISTA MACIEL (id. 62599547), junta ainda certidão do registro imobiliário dessa escritura pública de compra e venda, levado a efeito na matrícula do imóvel em 14/06/2024 (id. 62599553). Todavia, como visto, em se tratando de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se ambos os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas, o que não é o caso. Assim, evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, cabível a liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC), concedida na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator